Tribunal: TJDFT
Processo: 0728686-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. IMPOSITIVA A MANUTEÇÃO DA VANTAGEM NOS PROVENTOS. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Ação ajuizada pela requerente (servidora aposentada da carreira de assistência social do Distrito Federal - Administrativo), em que postula o restabelecimento da “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) em seus proventos de aposentadoria e a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data de supressão da vantagem até o seu restabelecimento, e alternativamente a restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária que teria incidido sobre a gratificação.
II. A questão controvertida (aposentadoria antes ou depois da Lei Distrital 5.184/2013 e consequente exclusão do pagamento da gratificação “GPS”), em razão de seus reflexos jurídicos, foi amplamente debatida na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual editou a Súmula 35 nos seguintes termos: Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".
III. No caso concreto, a servidora aposentou-se em 08.07.2011 (id 14081499 - p.49), período anterior à edição da Lei Distrital 5.184/2013, devendo ser mantidos os valores até então percebidos a título de “GASS-INATIVO” e/ou “GPS-INATIVO” em seus proventos, dada a ocorrência do ato jurídico perfeito, no particular, ao tempo da aposentação.
IV. Por conseguinte, irretocável a conclusão jurídica de procedência do pedido para reconhecer o direito da requerente à percepção da GPS, devendo seu pagamento ser restabelecido nos contracheques da parte autora; bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do valor de R$ 2.071,66 (dois mil e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), a título da GPS devida entre os meses de abril e junho de 2019, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora.
V. No mais, a questão controvertida encontra-se perfeitamente delineada e definida, o que prejudica o pedido recursal de devolução dos autos à origem para “análise de outras questões de mérito”, na hipótese de não serem julgados improcedentes os pedidos.
VI. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) a encargo dos recorrentes.